Tribunal: TJMT
Processo: 1035614-57.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035614-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERSON VILELA DE SOUZA - CPF: 053.602.781-10 (APELANTE), SIDNEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.473.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 040.285.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 049.013.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY CORREA SOARES DA SILVA - CPF: 067.801.161-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
24-A DA LEI No 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MINIMO –
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
–POSSIBILIDADE - CULPABILIDADE AFASTADA - PENA FIXADA EM 3(TRES) MESES –
RECURSO PROVIDO

Elementos ínsitos aos tipos penais, já valorados para a caracterização do delito ou que não desbordem da normalidade de infrações penais da mesma espécie, não constituem fundamentos idôneos para a negativação de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Ausente qualquer fundamentação para justificar o incremento de pena, a sanção deve permanecer no mínimo legal; bem como recomenda-se a adoção da fração ideal de 1/6 na segunda etapa dosimétrica, em atenção à orientação jurisprudencial e ao parecer da PGJ.

(TJMT, Ap 1020904-66.2022.8.11.0003, 3aCCrim, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, DJe 06.02.2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weverson Vilela de Souza
contra sentença

proferida pela MM. Juíza de Direito

1a Vara Especializada de Violência Domestico e Familiar Contra a Mulher da comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pelo crime do
artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, a uma pena de 05(cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Irresignado, em suas razoes recursais, pede a reforma dosimétrica, com a pena-base fixada no mínimo legal, afastando a circunstância judicial da culpabilidade visto que o fundamento utilizado é normal ao próprio tipo penal. (ID197473715)

Nas contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso.(ID197473718)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da iminente
Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

(ID202911179)

Recurso de Apelação Criminal – Descumprimento de medida protetiva – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Redimensionamento da pena base – Possibilidade – Fundamentação utilizada pelo juízo a quo que é inerente ao próprio tipo penal – Inteligência do Enunciado Orientativo 12/TJMT – Pleito subsidiário de fixação da fração de 1/8 para exasperar a pena, perdeu seu objeto – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Weverson Vilela de Souza,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 24-A, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

A defesa pede a reforma dosimétrica, requerendo a fixação da pena-base em seu patamar mínimo.

Logo, assisto razão a defesa

Transcrevo a sentença, na parte a que alude: -(ID197473704)

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

Pena – detenção, de 03 (três) meses a 2 (dois) anos

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o denunciado não os ostenta.

III
– Sobre a
conduta social
e
personalidade
não há dados/laudos específicos para análise.

IV
- No que tange ao
motivo do crime, circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

V
- Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada em
05 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, pelo que mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) meses de detenção.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
WEVERSON VILELA DE SOUZA
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção
, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

De proêmio, a Juíza Sentenciante ao dosar a pena, em sua primeira fase, reconheceu apenas a culpabilidade como circunstancia desfavorável do agente, fundamentando-se nos seguintes termos: “
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado,
total consciência da ilicitude do fato cometido
, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”(sic)

Entretanto, infere-se que o fundamento utilizado para tal exasperação é normal ao próprio tipo penal, uma vez que a circunstância judicial prevista nos termos do art.59 do Código Penal foi reconhecida em razão do agente ter total consciência da ilicitude do delito lhe imputado, sendo que, na verdade, é implícito a qualquer ato criminoso.

Consoante ao que diz este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Enunciado Orientativo 12-TJMT
: A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Logo, sendo a culpabilidade afastada, constato que, o pleito subsidiário da fração de 1/8 na exasperação da pena-base perdeu seu objeto, assim necessário a reforma da nova dosimetria.

Na primeira fase dosimétrica, não reconheço circunstâncias desfavoráveis ao agente, de modo que, fixo a pena-base no mínimo legal de 3(três) meses.

Na segunda fase, não há o reconhecimento de agravantes e atenuantes, assim estabeleço a pena intermediaria de 3(três) meses conforme estabelecida

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, fixando em definitivo a pena em
03(três) meses de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Weverson Vilela de Souza,
para readequar a pena-base redimensionando para
3(três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024